Tribunal: TJES
Processo: 5000732-26.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000732-26.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL SOUSA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SEM COMPROVAÇÃO. NARRA A PARTE AUTORA QUE A RÉ PASSOU A ENVIAR COBRANÇAS RELATIVAS À FATURA COM VENCIMENTO EM 17/12/2020 QUE HAVIA SIDO QUITADA PELA CLIENTE, ALÉM DE INSERIR SEU NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO POR DÍVIDA PAGA. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ JUSTIFICA A VALIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E A CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PEDIDO CONTRAPOSTO.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA RECONHECER
A QUITAÇÃO DA FATURA VENCIDA EM 17/12/2020, DEVENDO A RÉ PROMOVER AO CANCELAMENTO DE TODA E QUALQUER COBRANÇA EM NOME DA AUTORA, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E NO TOCANTE AO PEDIDO CONTRAPOSTO, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DANO AO AUTOR.

DANO MORAL INEXISTENTE
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.